Tribunal: TJMT
Processo: 1034733-34.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034733-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[I. H. F. A. - CPF: 077.601.601-60 (APELANTE), ARIANNE SAMPAIO FERREIRA CHAHIN - CPF: 048.188.631-14 (ADVOGADO), RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA - CPF: 049.599.461-80 (APELANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), ALENCAR FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 026.035.641-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO FLORENTINO MUNIZ - CPF: 493.529.978-91 (APELADO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA - CPF: 049.599.461-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FHREDERICO PEREIRA SABINO DA SILVA - CPF: 007.708.071-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1034733-34.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
I.H.F.A. representado por sua genitora Rayane Kézia Ferreira Correa.

Apelados
: UBER do Brasil Tecnologia Ltda., Alencar Fernandes de Araújo e Gilberto Florentino Muniz.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– APLICATIVO DE PASSAGEIRO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA - PRELIMINAR ACOLHIDA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONTRATADO POR MEIO DE APLICATIVO – ALEGADA DISCRIMINAÇÃO PELO AUTOR POR SER CADEIRANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA DA TAXA DE CANCELAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Configurada a relação de consumo entre passageiro e a empresa de aplicativo de transporte de passageiro, em vista do contrato do serviço prestado por meio da plataforma, não diretamente com o motorista, atraindo a responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de fornecimento quanto a eventuais falhas, a teor do art. 34, do CDC, independente da configuração de vínculo empregatício.

Apesar do dissabor suportado pela parte autora, é certo que
o cancelamento unilateral de serviço de transporte individual remunerado contratado via aplicativo, sem demonstração de situação excepcional discriminatória, configura mero descumprimento contratual incapaz de causar ofensa a direito da personalidade, revelando, ao contrário, dissabor inerente à vida cotidiana, não sendo
capaz de gerar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1034733-34.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
I.H.F.A. representado por sua genitora Rayane Kézia Ferreira Correa.

Apelados
: UBER do Brasil Tecnologia Ltda., Alencar Fernandes de Araújo e Gilberto Florentino Muniz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por I.H.F.A. representado por sua genitora Rayane Kézia Ferreira Correa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos material e moral ajuizada
contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., Alencar Fernandes de Araújo e Gilberto Florentino Muniz, julgou extinto o processo, reconhecendo a ilegitimidade das partes Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e Gilberto Florentino Muniz, para figurarem no polo passivo da ação. E julgou improcedentes os pedidos da inicial, em desfavor de Alencar Fernandes de Araújo, ante a inexistência de
falha na prestação do serviço ou ato discriminatório. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta a legitimidade passiva dos réus Uber do Brasil Ltda. e Gilberto Florentino Muniz, ao passo que a primeira integra
a cadeia de consumo e, o outro, em razão de não acostar sua qualificação conforme determina o art. 339 do CPC, devendo ser responsabilizado pelos atos do suposto terceiro que estava conduzindo o veículo.

Requer, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de dano moral
, a restituição dobrada do valor pago aos apelados, o que perfaz o montante de R$ 10,00 (dez reais) referentes à corrida cancelada arbitrariamente em 14.09.2021.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller (id. 188088151), opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1034733-34.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
I.H.F.A. representado por sua genitora Rayane Kézia Ferreira Correa.

Apelados
: UBER do Brasil Tecnologia Ltda., Alencar Fernandes de Araújo e Gilberto Florentino Muniz.

V O T O

Cinge-se dos autos que
I.H.F.A. representado por sua genitora Rayane Kézia Ferreira Correa,
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos material e moral decorrente contra
Uber do Brasil Tecnologia Ltda., Gilberto Florentino Muniz e Alencar Fernandes de Araújo, asseverando que o autor, atualmente com 07 (sete) anos de idade, é pessoa com deficiência em virtude de uma asfixia neonatal grave, o que lhe causou atraso no desenvolvimento psicomotor, necessitando de cadeira de rodas e por algumas
ocasiões já teve sua solicitação de corrida na plataforma da empresa Uber recusada por motoristas em virtude de sua condição.

Narra que
desde o ano de 2019 o autor e sua genitora vêm passando por transtornos, isso porque os motoristas disponibilizados pela empresa Uber aparentemente não possuem qualificação para lidar com pessoas com deficiência e, mesmo diante de suas inabilidades, cobram multas por cancelamento das corridas solicitadas pelo menor, o que costumam fazer após chegar ao local, ocasionando um comprometimento da sua rotina.

Por esse motivo, no dia 14.07.2019, a genitora do menor registrou boletim de ocorrência sob o n. 2019.208518, (id. 186475256), ocasião em que foram abandonados em uma corrida solicitada de sua residência até o Shopping Estação, cujo motorista é o apelado Alencar Fernandes de Araújo, que dirigia o veículo “
Ford/Ka, Hatch
”, e alegou a impossibilidade de transportar o autor, pois a cadeira de rodas não cabia no seu carro, afirmando que o ocorrido lhe causou humilhação e frustração (id. 186475260).

Ato contínuo, o autor e sua genitora continuaram utilizando os serviços da empresa Uber, pois, o infante tem tratamento médico diário e ininterrupto, de forma que necessitam dos serviços prestados pela empresa e relata que recentemente passaram por mais uma situação como a citada.

O ocorrido se deu em 14.09.2021, por volta das 13h30, quando o menor tinha consulta agendada com a terapeuta ocupacional e o apelado Gilberto Florentino Muniz, chegou no local marcado e se recusou a efetuar o transporte dos autores, sob alegação de que “
não carregaria deficiente.”
(id. 186474745 – Pág.7). Da mesma forma registrou boletim de ocorrência sob o n. 2021.237972 (id. 186475266).

Ainda, gravou vídeo da ocorrência que demonstra o motorista da empresa Uber se evadindo do local bem devagar a fim de recusar a corrida por tempo de espera de mais de 05 (cinco) minutos, para com isso, poder ser reembolsado da corrida que cancelou e nesse caso, a multa no valor de R$ 5,00 (cinco reais) foi cobrada e paga pela consumidora, que foi deixada no meio da rua, no sol quente, o que causou situação vexatória e humilhante (id. 186475267).

Ressalta a genitora, que o transporte do seu filho se mostra totalmente possível em qualquer veículo fornecido pela empresa Uber, não sendo necessário um automóvel adaptado, pois sua cadeira de rodas é dobrável e fechada e equivale ao tamanho de um assento de qualquer carro popular (id. 186475277).

Com esses fatos ajuizou a presente demanda, visando a condenação de todos os apelados
ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o menor e, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a genitora Rayane Kézia, bem como o dano material no valor em dobro que perfaz a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, entendendo pela ilegitimidade passiva da
UBER do Brasil Tecnologia Ltda. e de Gilberto Florentino Muniz. E, julgou improcedentes os pedidos em desfavor de Alencar Fernandes de Araújo, ante inexistência de falha na prestação do serviço ou ato discriminatório.

Inconformada, a parte autora recorre.

Pois bem. A princípio, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da
UBER do Brasil Tecnologia Ltda.
, tenho que conforme
inteligência do art. 7º, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, todos a
queles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre consumidor e terceiros, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados.

Além disso, o autor traz aos autos documentos que comprovam os descontos realizados pela empresa ré, não havendo falar em ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. A proposito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS".
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
.
Plataforma digital Uber. Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo. Agressões física e verbal praticadas pelo motorista contra os autores.
Relato de testemunha ocular, ouvida nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos, corrobora as alegações dos requerentes. Dano moral configurado. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 6.000,00 que não comporta a redução pretendida. Juros de mora que devem incidir a partir da citação. Verba honorária mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ-SP – RAC: 11237530720198260100, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 15.09.2022 - negritei)

Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria,
in verbis:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICATIVO DE PASSAGEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
PRELIMINARES REJEITADAS
– COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS PELO AUTOR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

In casu, resta evidente a legitimidade passiva da empresa que realizou descontos indevidos na conta do autor.

A Constituição da República não condiciona a necessidade de tentativa prévia de solução extrajudicial, para que a demanda em que se busca a declaração de inexigibilidade do débito com pleito indenizatório, possa ser ajuizada, não havendo que se falar em falta de interesse de agir da parte autora.

No caso em apreço, o autor demonstrou a cobrança de serviços que foram debitados diretamente da sua conta poupança, e por seu turno, a ré não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a regularidade da cobrança, pois o serviço foi solicitado pelo aplicativo por conta registrada em nome de terceiro, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e consequentemente, a restituição do valor cobrado indevidamente.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que a cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.”

(RAC n. 1054618-05.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.05.2023 - negritei)

Contudo, o mesmo entendimento não se aplica ao réu Gilberto Florentino Muniz, ao passo que apesar de ser proprietário do veículo, restou comprovado nos autos que o mesmo não é motorista de aplicativo, e sim o seu neto

- Gilberto Florentino Muniz Neto - o qual se utilizou do veículo para trabalhar na plataforma Uber.

Nesse sentido, concluo que de fato, o réu Gilberto Florentino Muniz não possui legitimidade passiva para a demanda, ao passo que não participou de qualquer situação descrita que envolve a parte autora, referente ao cancelamento da chamada de transporte, tampouco cobrou ou recebeu valor da taxa de cancelamento e muito menos, praticou qualquer ato discriminatório, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Ultrapassada a questão,
observa-se que a controvérsia envolve duas condutas cada uma praticada por dois motoristas de aplicativo da apelada UBER, que consistem no cancelamento de corridas ao descobrir que o apelante é pessoa com deficiência e necessita de auxílio no transporte, em razão da sua cadeira de rodas.

E, conforme
se depreende dos autos, em relação ao pedido de indenização por dano material em razão da cobrança de taxa de cancelamento da viagem feita pelo motorista apelado, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), observa-se que restou esclarecido pela apelada Uber em suas contrarrazões que, transcrevo trecho pertinente.

“
Nada obstante, os Apelantes alegam que fazem jus à restituição em dobro do valor da taxa de cancelamento cobrada na viagem solicitada em 14/09/2021, o que não pode ser admitido, tendo em vista que o valor cobrado foi reembolsado pela plataforma.”
(id. 186475360 – Pág.8)

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao fundamentar, veja-se:

“Quanto a alegação de cobrança de taxa de cancelamento viagem (R$ 10,00) pelo terceiro Requerido, também não restou demonstrada aludida cobrança, tampouco recibo pagamento pela parte Requerente, não havendo que falar em ressarcimento danos materiais.”

(id. 186475348)

Logo, não há falar na restituição do valor de R$ 5,00 (cinco reais) em dobro, referente a taxa de cancelamento da corrida, conforme determinado pelo
juízo a quo
, razão pela qual mantenho a r. sentença neste ponto.

No que pertine ao dano moral, apesar das substanciosas alegações do autor, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório.

Isso porque no caso em análise, a parte autora não logrou êxito
comprovar o real motivo da atitude dos motoristas parceiros da empresa Uber (apelados), ao cancelar a viagem contratada.

Por outro lado, o apelante,
Gilberto Florentino Muniz, demonstrou nos autos que o veículo em questão, trata-se de um carro Onix Hatch, que possuía cilindros de GNV (Gás Natural Veicular), instalado no porta-malas, o que impossibilitava transportar qualquer outro objeto dentro do veículo, anexando foto nos autos (id. 186475361 – Pág. 6).

Outrossim, o apelado, Alencar Fernandes de Araújo, afirmou em sua contestação que o seu veículo é Ford Ka, e como bem relatado na inicial pela parte autora, apenas recusou a prestar o serviço de transporte porque “a cadeira de rodas não cabia no carro”. (id. 186475362 – Pág. 6).

Bem analisou pelo d. magistrado
:

“ (...)Todavia em análise do conteúdo probatório dos autos, verifico que mesmo diante dos vídeos relatos pela parte Autora (Id. 67139541, 67139542 e 67139543), do fato que diversos motoristas realizaram o cancelamento das chamadas de transporte realizadas pela parte Requerente, contudo, não há como inferir que o cancelamento decorreu da sua deficiência física, bem como, a parte Requerente informa que uma da recusa foi em razão não comportar espaço da cadeira de rodas no porta mala do veículo (Id. 67138288).

De mais a mais, inexiste exigência ou regulamentação para que todo e qualquer veículo cadastrado na plataforma UBER deve estar adaptado a transportar pessoas deficientes ou com dificuldades de locomoção e sua respectiva cadeira de rodas.

Com efeito, na medida em que o serviço de transporte privado de passageiros prestado pelos motoristas parceiros não se sujeita às regras aplicáveis ao transporte público individual ou coletivo, a esses motoristas não é obrigatório, por exemplo, possuir veículos com determinada capacidade de bagageiro, haja vista que são veículos particulares na maioria das vezes de sua propriedade ou alugados junto às locadoras de automóveis.

(...)

Nessa toada, podemos, sem dificuldade alguma, concluir que a inexistência de algum dos pressupostos da responsabilidade civil in casu, elide o dever de reparar eventual dano supostamente experimentado pela Parte Recorrente, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

(...)

Ademais, é pacífico na jurisprudência pátria que o dano moral não decorre de um mero dissabor da vida cotidiana ou de uma simples frustração pelo não atendimento de uma expectativa criada pela parte que se diz vitimada. (...)”
(id. 186475348 – negritei)

Diante desse cenário, embora sensibilizado com a situação vivenciada pelo menor e sua genitora, não consigo vislumbrar que o cancelamento das viagens contratadas e aqui relatadas tenha lhe causado a dor, o aborrecimento e o sofrimento alegados, tratando-se, na realidade, de mero dissabor negocial, que não é apto a gerar o dever de indenizar.

Desse modo, é de bom alvitre destacar que a reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos, até mesmo porque, a parte autora continuou contratando o transporte pelo mesmo aplicativo e
não foi sequer narrada qualquer atitude reveladora de discriminação ao menor por parte dos motoristas apelados.

A corroborar tal entendimento, cito julgado extraído da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em julgamento de caso análogo ao destes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CANCELAMENTO UNILATERAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO CONTRATADO VIA APLICATIVO UBER DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS MERO DISSABOR COTIDIANO NÃO COMPROVAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DA PASSAGEIRA PELA CONDIÇÃO DE CADEIRANTE DE SUA FILHA RECURSO PROVIDO
. 1.
O cancelamento unilateral de serviço de transporte individual remunerado contratado via aplicativo Uber, sem demonstração de situação excepcional discriminatória, configura mero descumprimento contratual incapaz de causar ofensa a direito da personalidade, revelando, ao contrário, dissabor inerente à vida cotidiana.
2. Recurso provido. Sentença reformada. Improcedência do pedido inicial.”

(TJ-ES, RAC n. 00049637820188080048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09/03/2021 - negritei)

Logo, partindo
dessa premissa, não há que se falar em dano moral
, mormente em razão da não configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – na espécie, pois, é preciso demonstrar a grave ofensa aos direitos de personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

De tal sorte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação dos apelados, ao pagamento de indenização por dano moral, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Assim, a sentença que afastou a condenação a título de dano moral, merece ser mantida, restando retificada apenas quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., para figurar no polo passivo da presente demanda.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023